Tribunal: TCU
Processo: 032.338/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10629/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.338/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Delmiro da Silva (CPF XXX.697.444-XX); Durval Rodrigues Batista (CPF XXX.188.134-XX); Fernanda Magalhaes de Sa (CPF XXX.886.043-XX); Gecilda Dantas da Silva (CPF XXX.444.034-XX); Gelsomina Maria Bignetti Veloso (CPF XXX.560.024-XX); Gizelda da Conceicao Gomes (CPF XXX.826.904-XX); Ivanise Felix Lapa Porto da Silva (CPF XXX.707.874-XX); Jackson Manuel Neves (CPF XXX.882.644-XX); Juliana Claudino Veras (CPF XXX.086.214-XX) e Ywanoska Maria Santos da Gama (CPF XXX.704.414-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.